Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0026938-50.2016.8.07.0018) ajuizada por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., indeferiu o pedido de compensação formulado pela agravante. Opostos embargos de declaração pela agravante (ID 154540003 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 156836404 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 47068755), a agravante alega, em síntese, violação ao disposto nos arts. 368 e 380 do Código Civil, bem como que seus créditos são anteriores a qualquer penhora de crédito ou incidente de recuperação judicial, o que possibilita a compensação. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 47068756. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio da agravante, pois sequer ainda apresentado cumprimento de sentença pela agravada. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora